Tribunal: TJDFT
Processo: 0707424-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS APÓS A ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DOCUMENTO COMPLEMENTAR. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, MORALIDADE E IMPESSOALIDADE OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA
1. A vinculação ao instrumento convocatório é princípio, não regra. Portanto, não se submete ao modelo de aplicação “tudo ou nada”, mas, sim, à ponderação com outras normas que regem as licitações. Todos os princípios do art. 3o da Lei 8.666/93 devem ser analisados sistematicamente e guiar a interpretação das demais disposições legais.
2. O art. 47 do Decreto 10.024/2019 estabelece: “O pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, observado o disposto na Lei no 9.784, de 29 de Janeiro de 1999".
3. Portanto, é possível complementar os documentos apresentados na fase de habilitação, a requerimento do pregoeiro, desde que não se trate do núcleo central das comprovações de habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira, nem implique alteração da proposta.
4. O Tribunal de Contas da União diferencia a apresentação intempestiva de documentos nas hipóteses em que o licitante preenchia os critérios por ocasião da habilitação e nas hipóteses em que o próprio requisito só foi atingido em momento posterior. Na primeira situação, não há irregularidade, pois as condições exigidas para participação na licitação já existiam.
5. Na hipótese, o documento extemporâneo não alterou o cerne da comprovação da qualificação técnica e o requisito já estava preenchido. Logo, não há nulidade.
6. Recurso conhecido e não provido.